Tribunal: TJMT
Processo: 1008104-44.2022.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008104-44.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HAROLDO PINHEIRO GONCALVES - CPF: 014.456.041-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEYTON RIBEIRO GRUPP - CPF: 015.621.561-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DA SILVA MAIA - CPF: 063.246.261-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANY VERAS DO NASCIMENTO - CPF: 062.247.021-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WINSTON SALAZAR MIRANDA - CPF: 000.979.521-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA ARRUDA CAMPOS - CPF: 041.257.391-10 (VÍTIMA), MARIELI PELIZZERI EIRELI - CNPJ: 22.343.021/0001-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOLARES ÓPTICA(MARIELI PELIZZERIEIRELI ME) (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAROLDO PINHEIRO GONCALVES - CPF: 014.456.041-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTARES DO CRIME DO ART. 157, § 1o, DO CP – CONFIGURAÇÃO – EMPREGO DE VIOLÊNCIA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – VETOR NEGATIVO – CULPABILIDADE – ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO PARCIAL – INCIDÊNCIA CONFIGURADA – SÚMULA 545 DO STJ – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – RÉU MULTIRREINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Malgrado possa ter o agente iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, se terminar por se valer de meio violento para garantir a posse da
res furtivae
ou, ainda, a impunidade do delito, terá praticado o crime de roubo, na modalidade imprópria.

A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior é fundamentação válida para elevar a pena-base.

O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “
d
”, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (STJ, REsp 1.972.098-SC).

Conforme orientação do STJ, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Haroldo Pinheiro Gonçalves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de roubo impróprio e falsa identidade, às respectivas penas de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, em regime fechado, e 5 meses e 5 dias de detenção, em regime semiaberto – Id. 141282255.

Nas razões recursais, o apelante requer a desclassificação do crime de roubo para o de furto, ao argumento de que a instrução processual não comprovou o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, tal como exigido no § 1o do art. 157 do CP.

No tocante à dosimetria, pede o afastamento do vetor negativo das circunstâncias judiciais da culpabilidade, uma vez que a reiteração delitiva não serve para esse fim, bem ainda o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no que concerne ao delito patrimonial, além da compensação integral desta com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes –Id. 141282271.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo – Id. 141282274.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 144393682.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“ 01o FATO.

No dia 08 de abril de 2022, por volta das 08h40min, no estabelecimento comercial Ótica Solaris, neste município e comarca de Tangará da Serra, o denunciado HAROLDO PINHEIRO GONÇALVES, com consciência e vontade, subtraiu para si, mediante grave ameaça empregada após a subtração da coisa, visando assegurar impunidade e detenção desta, 01 (um) relógio da marca Lince, cor preta, de propriedade da vítima Ótica Solaris, e em detrimento da integridade física da vítima Débora Arruda Campos.

Consta dos autos que na data dos fatos, o denunciado adentrou nas dependências do estabelecimento comercial demonstrando falsamente interesse em adquirir um determinado relógio.

Ato contínuo, o denunciado encenou que efetuaria o pagamento, entretanto, em posse da mercadoria, saiu do estabelecimento em passos largos e não atendeu o pedido das vendedoras para que retornasse e efetuasse o pagamento.

Consta ainda que o denunciado se recusou a entregar o objeto, além do que saiu empurrando a vendedora.

Em seguida, a vítima Débora foi ao encontro do denunciado, com o intuito de resgatar o objeto, ocasião em que este entrou em luta corporal com a mesma, restando a vítima lesionada e o relógio danificado.

02o FATO.

Na data de 08 de abril do ano de 2022, na delegacia de polícia, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado HAROLDO PINHEIRO GONÇALVES, com consciência e vontade, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, consistente em evitar persecução penal em seu desfavor.

Em razão da apuração do crime de roubo, o denunciado foi formalmente interrogado em sede policial no dia 08/04/2022, por volta das 15h, ocasião na qual não apresentou documentos, mas se identificou pelo nome de Ailton Pinheiro Gonçalves.

Nesta toada, na mesma data, por volta das 18h50min, em audiência de custódia virtual, o denunciado reiterou a prática criminosa, novamente identificando-se como Ailton.

Posteriormente, os investigadores de polícia reconheceram o denunciado Haroldo, que tentava se passar por seu irmão, razão pela qual foi realizado o confronto papiloscópico acostado à f. 77/82, que resultou positivo para a pessoa de Haroldo Pinheiro Gonçalves...”
– Id. 141282209.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos exatos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a desclassificação do crime imputado ou a revisão da dosimetria.

O recurso comporta
parcial provimento
.

Inicialmente, ressalto não haver dúvida sobre a autoria e materialidade dos crimes em referência, os quais estão plenamente corroborados pelo APF (Id. 141282762), boletim de ocorrência (Id. 141282764), termo de exibição e apreensão (Id. 141282774), termo de entrega (Id.

141282776) e prova oral coligida.

A insurgência recursal, assim, limita-se a examinar a caracterização, ou não, do crime de roubo.

Segundo as lições do doutrinador Rogério Greco:

“O que torna o roubo especial em relação ao furto é justamente o emprego da violência à pessoa ou da grave ameaça, com a finalidade de subtrair a coisa alheia móvel para si ou para outrem”
(GRECO, Rogério: Código Penal Comentado, 14a Edição, editora Impetus, Niterói/RJ, 2020, p.

454).

No que diz respeito ao roubo impróprio, tipificado no art. 157, § 1o, do CP, a finalidade inicialmente proposta pelo agente era a de levar a efeito uma subtração patrimonial não violenta, mas que assim restou configurada durante a execução do delito.

No caso em apreço, ao contrário do que sustenta a defesa do apelante, as provas colacionadas aos autos são suficientes para demonstração da aludida conduta.

O apelante, inquirido na fase judicial, admitiu a subtração, mas negou ter empurrado a funcionária da empresa-vítima, sustentando que apenas tentava se desvencilhar daquela situação, já que foi perseguido logo após ter se evadido do estabelecimento levando consigo um relógio – Id. 81969873, relatório de mídias.

Ocorre que a ofendida
Débora Arruda Campos
, ao ser inquirida em Juízo, afirmou que:

“... no dia em questão, o réu adentrou na ótica em que trabalha, oportunidade em que, após escolher um relógio, deslocou-se para o caixa para efetuar o pagamento, momento em que lhe deu um cartão em nome de outra pessoa; (...) explicou que pediu ao réu para colocar a senha na máquina de cartão, instante em que ele se apropriou do relógio e se ausentou da loja na posse do objeto, razão por que, seguiu-o e, por aproximadamente quatro (04) vezes, abordou-o, tentando recuperar o objeto; que o réu lhe empurrou com o fito de que levar consigo o relógio, oportunidade em que restou lesionada na mão, até porque, segundo a ofendida, o réu era maior do que ela.

Por fim, a vítima asseverou que após recuperar o relógio, o réu empreendeu fuga, todavia, foi preso pela Polícia Militar, sendo que, na Delegacia de Polícia, realizou o imperioso reconhecimento do réu de forma segura...”
– Id. 141282255, p. 4 (trecho extraído da sentença).

Ainda sobre a dinâmica delitiva, a testemunha
Maria Eduarda da Silva Maia
confirmou em Juízo que, logo após notar a subtração do relógio, Débora perseguiu o réu com o intuito de recuperar o objeto, instante em que foi empurrada – Id. 141282255, p. 5 (trecho extraído da sentença).

A corroborar a afirmação da ofendida, foram colhidos os depoimentos dos agentes policiais
Cleyton Ribeiro Grupp
e
Winston Salazar Miranda
, os quais atestaram que o réu empregou violência para garantir a execução do crime, e que a vítima estava com a mão lesionada – Id. 141282255, p. 5 (trecho extraído da sentença).

Diante desse contexto, deve ser reconhecida a existência das elementares de violência ou grave ameaça contra a vítima que distinguem os crimes de roubo e furto.

Em caso semelhante, já decidiu o STJ que:

“... a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo podem ocorrer antes, durante ou
logo após a subtração do bem
, razão pela qual ainda que o agente tenha iniciado a conduta delitiva sem
violência
,
se empregá-la para garantir a posse do bem subtraído
ou a impunidade do delito,
exatamente como ocorreu na espécie, pratica o crime de roubo impróprio
, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de furto...”
(AgRg no HC 556935 / MS, relator ministro Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 7.4.2020).

Logo, correta a sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 157, § 1o, do CP, revelando-se inviável o acolhimento da tese de desclassificação para a subtração prevista no art. 155,
caput
, do CP.

Noutro giro, no que diz respeito à dosimetria da pena, verifica-se que a sanção basilar foi elevada em razão da negativação dos vetores da
culpabilidade
e dos
antecedentes
. Confira-se:

“...A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as incontáveis reprimendas impostas anteriormente, fiscalizadas nos diversos executivos de pena tombados sob os números 0001140-18.2016.8.11.0005, 0005234-78.2018.8.11.0024 e no 0027867-29.2018.8.11.0042 (Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães), bem como, no 0003645-70.2018.8.11.0050 (Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis...

Seus antecedentes não são bons, pois, compulsando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu possui seis (06) condenações definitivas, sendo que, embora todas elas configurem a reincidência, cinco (05) delas serão usadas na presente fase dosimétrica como maus antecedentes, e a remanescente, será considerada na fase seguinte a título de reincidência, razão por que, passo a individualizar aquelas condenações...”
– Id. 141282255 -, pp. 10-11.

A defesa insurgiu-se em relação à fundamentação da circunstância judicial da
culpabilidade
, por entender que
“o fato de o apelante cometer crime durante período de cumprimento de pena já será objeto de punição no âmbito da execução penal eis que prática de crime doloso durante o cumprimento da pena constituiu falta grave”.

Não obstante, verifica-se que é assente no STJ o entendimento segundo o qual:

“A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior"
(AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021).

Assim, evidenciada a idoneidade no aumento da reprimenda, mantenho a pena-base na forma como elaborada.

Na segunda fase, assiste razão ao apelante quando pleiteia a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de
roubo
, afastada com o seguinte fundamento inidôneo:

“Inexistem circunstâncias atenuantes, visto que o réu não confessou na íntegra a prática do delito, afirmando que não empregou violência em desfavor da vítima
”.

A explanação supracitada vai de encontro ao entendimento sumulado pelo STJ, o qual dispõe em seu enunciado de n. 545 que a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo,
“independentemente de ter sido utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória
” (STJ. 5a Turma. REsp 1.972.098-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14.6.2022 (Info 741).

Na espécie, as declarações do apelante podem ser consideradas como confissão parcial, pois apesar de não admitir que empurrou a ofendida, confessou a subtração.

Por outro lado, embora a referida atenuante tenha sido reconhecida no que concerne ao crime de falsa identidade, é incabível a compensação integral com a agravante da reincidência, exatamente como explanado pela sentenciante, dada a condição de multirreincidente do réu (Tema Repetitivo n. 585, STJ, 3a Seção), de modo que esta permanece inalterada no patamar de
5 meses e 5 dias de detenção
.

Assim, sem maiores delongas, reconheço na segunda fase da dosimetria do crime de roubo a atenuante da confissão espontânea e, sobre a pena-base, promovo o acréscimo de 1/9 – compensação proporcional com a agravante da reincidência -, exatamente como procedido no crime do art. 307 do CP, alcançando o patamar de
6 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão
.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento da reprimenda, motivo pelo qual torno definitiva a pena do crime de roubo em
6 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão
.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Desse modo, fixo o número de dias em
16
, correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime prisional permanece o
inicial fechado
, dada a condição de reincidente do apelante.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para fazer incidir a atenuante da confissão espontânea no crime de roubo e, por conseguinte, redimensionar a pena privativa de liberdade em
6 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa
, em regime inicial
fechado
, permanecendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022